Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-26.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000247-26.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA SANTOS GONSALVES

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
DEMANDA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 114/2021 E DA LEI FEDERAL N. 14.325/2022.
FUNDEF. DESTINAÇÃO DE PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBVINCULAÇÃO A PAGAMENTO DE PROFESSORES. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por professora da rede municipal de ensino do Município de Itiúba/BA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para recebimento de parcela equivalente a 60% dos recursos oriundos do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, referente à complementação do FUNDEF pela União, percebido pelo Município em 2016.

Pretensão da autora ao pagamento individualizado dos valores, sob argumento de vinculação legal, nos termos das Leis nº 9.424/1996 e nº 11.494/2007.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a destinação mínima de 60% dos recursos recebidos a título de precatórios do FUNDEF para pagamento dos profissionais do magistério municipal, inclusive quanto a verbas recebidas antes da vigência da EC nº 114/2021.

III. Razões de decidir

À época do recebimento do precatório (2016), prevalecia o entendimento jurisprudencial no sentido da ausência de subvinculação dos recursos extraordinários do FUNDEF ao pagamento de remuneração dos professores, por não se incluírem no conceito de “recursos anuais totais” previsto no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

O STF, no julgamento da ADPF 528, concluiu pela constitucionalidade do afastamento da subvinculação de 60% dos recursos extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF para remuneração do magistério, destacando que tais verbas possuem natureza extraordinária e eventual.

A EC nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 passaram a prever expressamente a destinação mínima de 60% dos valores de precatórios do FUNDEF ao pagamento de abono aos profissionais do magistério, vedada sua incorporação à remuneração, mas com efeitos ex nunc, a partir de 17/12/2021, não alcançando situações consolidadas sob a legislação anterior.

A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais consolidou-se no sentido de que precatórios pagos antes da EC nº 114/2021 não estão submetidos à subvinculação de 60%, sendo inviável a pretensão individual ao recebimento de tais valores.

A ausência de plano de aplicação municipal para os valores recebidos também inviabiliza eventual destinação específica sem prévia previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os valores oriundos de precatórios do FUNDEF recebidos por municípios antes da EC nº 114/2021 não estão sujeitos à subvinculação mínima de 60% ao pagamento de remuneração ou abono aos profissionais do magistério, por possuírem natureza extraordinária. 2. A regra de vinculação trazida pela EC nº 114/2021 possui eficácia ex nunc, aplicando-se somente aos precatórios ainda não quitados ou recebidos a partir de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 60, XII, do ADCT; EC nº 114/2021, art. 5º, p.u.; L. nº 9.424/1996, art. 7º; L. nº 11.494/2007, art. 22; L. nº 14.325/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2022; TJBA, Apelação nº 8003823-79.2020.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.05.2022; TCU, Representação nº 020.079/2018-4, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. 05.12.2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000247-26.2017.8.05.0132
, em que figuram como apelante ELISANGELA SANTOS GONSALVES e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça